Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018460-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (PACIENTE), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (PACIENTE), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.123.262-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JOSÉ DA SILVA NETO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] -
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LIBERDADE
– PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES – AÇÃO PENAL CONCLUSA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL OU DILIGÊNCIA PROCESSUAL –

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA –
DILAÇÃO EXCESSIVA NÃO IMPUTADA À DEFESA –
ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – RECONHECIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO TJMT – GRAVIDADE DA CONDUTA – MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO – IMPOSIÇÃO RECOMENDADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se os
autos da ação penal estão conclusos há mais de 10 (dez) meses para prolação de sentença, sendo que, não houve qualquer ato judicial ou diligência processual nesse período; o paciente encontra-se preso preventivamente há 1 (um) ano e 9 (nove) meses, reconhece-se o alegado constrangimento ilegal atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a desconstituição da custódia preventiva do paciente

(TJMT, N.U 0178037-13.2016.8.11.0000).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [roubo de carreta, mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC nº 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018460-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE(S):

RAFAEL PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código
544503
), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP –
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente há “
700 (setecentos) dias [...] e até a data de hoje ainda não houve prolação de sentença
”,
a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1º.9.2020); 2) o corréu Alessandro Pereira da Silva foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas no HC N.U 1007900-39.2020.8.11.0000, a justificar a extensão dos efeitos.

Requer
“
a imediata liberdade ao paciente, [...] sem prejuízo da imposição das medidas cautelares alternativas disponíveis na legislação processual
” (ID 56060465), com documentos (ID’s 56060465/55845966).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 57187996).

O Juízo singular prestou informações (IDs 59217979/59217980)

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Roubo majorado (Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, CP) – Prisão preventiva – Excesso de prazo para prolação de sentença – Alegado constrangimento ilegal – Requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares – Possibilidade – Réu preso preventivamente há quase 02 (dois) anos – Autos conclusos para sentença há mais de 10 (dez) meses – Ausência de justificativa idônea pela autoridade judiciária apontada como coatora – Constrangimento ilegal evidenciado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 60034463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 57187996), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, considerando o cumprimento do mandado de prisão preventiva [4.12.2018] até a presente data [10.9.2020].

Os autos da ação penal estão conclusos há mais de 10 (dez) meses para prolação de sentença, sendo que, nesse período, não houve qualquer ato judicial ou diligência processual.

As escusas apresentadas pelo Juízo singular [4 réus; processo com 4 volumes e pandemia de COVID-19] não se apresentam suficientemente justificáveis, à luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sobretudo ao se considerar que a instrução foi concluída há mais de 1 (um) ano.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o encerramento da instrução processual não constitui óbice ao reconhecimento de “dilação excessiva do prazo para a prolação da sentença não imputada à defesa, máxime após a superveniência do inciso LXXVIII do art. 5º da CF, inserido pela EC 45/05, que eleva ao patamar de garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação” (HC 77.617/PE – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 28.5.2007). [...]

Consigne-se, ainda, que esta e. Câmara Criminal, em 16.6.2020, identificou excesso de prazo para prolação da sentença pelo juiz da causa e substituiu a prisão preventiva do corréu Alessandro Pereira da Silva (HC N.U 1007900-39.2020.8.11.0000), sendo que, até a presente data [10.9.2020], não houve qualquer providência processual no feito.

Nesse quadro, reconhece-se o alegado constrangimento ilegal atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, a autorizar a desconstituição da custódia preventiva do paciente.

Não obstante, a gravidade da conduta atribuída ao paciente [roubo de carreta “com 59.000 litros de óleo diesel, pertencentes a empresa Martinelli”, mediante concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Joaquim José da Silva Neto, a qual fora “deixada como refém no cativeiro”], recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC nº 468446/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019).”

Ao caso, foram aplicados os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Demonstrada a demora excessiva na prolação de sentença, atribuível apenas ao Poder Judiciário, revela-se possível o afastamento da prisão preventiva, com a aplicação de outras medidas cautelares.”
(N.U 0178037-13.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara criminal – 3.3.2017)

“A despeito do enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se o excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizador de constrangimento ilegal, quando, encerrada a instrução criminal, o julgador posterga indefinida e injustificadamente, por vários meses, a prolação de sentença [...]”
(N.U 0155706-37.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 7.12.2016)

Ao atualizar a tramitação processual da respectiva ação penal, constata-se que, em 16.9.2020, o juiz da causa condenou o paciente, mas postergou a análise da prisão para após o julgamento deste HC, nos seguintes termos:

“[...]CONDENAR o réu RAFAEL PEREIRA da SILVA, já qualificado, pela prática do delito previsto no 157, § 2º, inc. II e V, § 2ª – A, inc. I do CP, a pena de 16 (Dezesseis) anos e 08 (Oito) meses de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ”a” e § 3º do CP; [...]

Pertinente à manutenção da prisão, postergo sua análise, em face do habeas corpus manejado pela defesa técnica do réu, qual, mesmo que seja interposto EDcl sobre essa questão, antecipo que só apreciarei após o julgamento daquele writ manejado. [...]
(Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema
Primus
)

Nessa hipótese,
“subsiste o interesse do paciente julgamento do mérito deste habeas corpus”
, a impor a conversão da
decisão liminar em provimento definitivo
(STJ, HC nº 409.733/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.6.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020